Tribunal: CARF
Processo: 12326.004607/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEPENDENTES. CONDIÇÕES.
Somente quando comprovada a relação de dependência por intermédio de documentação hábil e idônea, deve ser acatada a dedução correspondente, observado o valor previsto na legislação pertinente. Para constar como dependente o contribuinte deve oferecer os rendimentos do dependente a tributação na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas com instrução pagas em benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e idônea, observado o limite previsto na legislação de regência.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante documentação hábil e idônea na forma da legislação vigente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA OFICIAL. ADMISSIBILIDADE.
Comprovada a dedução relativa à contribuição previdenciária Oficial, deve ser afastada a infração correspondente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRIVADA. COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA PRIVADA-PGBL.ADMISSIBILIDADE
Comprovada a dedução relativa à contribuição previdenciária Privada, deve ser afastada a infração correspondente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.004607/2010-55
ACÓRDÃO
2002-009.328 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MÁRCIA CATÃO FERREIRA GUIMARÃES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEPENDENTES. CONDIÇÕES.
Somente quando comprovada a relação de dependência por intermédio de
documentação hábil e idônea, deve ser acatada a dedução
correspondente, observado o valor previsto na legislação pertinente. Para
constar como dependente o contribuinte deve oferecer os rendimentos do
dependente a tributação na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas com instrução pagas
em benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que
comprovadas mediante documentação hábil e idônea, observado o limite
previsto na legislação de regência.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em
benefício do contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que
comprovadas mediante documentação hábil e idônea na forma da
legislação vigente.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL.
COMPROVAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
A
PREVIDÊNCIA
OFICIAL.
ADMISSIBILIDADE.
Comprovada a dedução relativa à contribuição previdenciária Oficial, deve
ser afastada a infração correspondente.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.328 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.004607/2010-55
2
DEDUÇÃO INDEVIDA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRIVADA.
COMPROVAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA-
PGBL.ADMISSIBILIDADE
Comprovada a dedução relativa à contribuição previdenciária Privada, deve
ser afastada a infração correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Ricardo Chiavegatto de
Lima(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo de Sousa Sateles, substituído(a)pelo(a)
conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite, o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.

RELATÓRIO
Em desfavor da contribuinte acima identificada foi emitida notificação de
lançamento (fls. 72 a 80), relativamente ao ano-calendário de 2007, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de multa e
juros.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 74 a 78), referido
lançamento decorrera das seguintes infrações:
Dedução indevida de Previdência Oficial;
Dedução indevida de dependente;
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.328 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.004607/2010-55
3
Dedução indevida de despesas médicas;
Dedução Indevida de Previdência Privada e FAPI
Dedução indevida de despesas com instrução.
A contribuinte apresenta impugnação (fls. 2/3) juntando documentos para
comprovar suas deduções.
Foi emitido Termo Circunstanciado (Fls. 93/95) e Despacho Decisório Fl. 96, em que
foi dado ciência a contribuinte, conforme AR à fl. 100.
Suas alegações foram acolhidas em parte. Trata-se de lide restrita a glosa das
seguintes deduções: Previdência Oficial (R$ 5.889,80), de deduções com Dependentes ( R$
3.169,20), despesas médicas (R$ 26.239,91) , Previdência Privada e Fapi (R$ 986,62) e Despesas
com Instrução (R$ 4.961,32)
A impugnante apresenta contestação ao Termo Circunstanciado e ao Despacho
Decisório.
O Acórdão de procedência parcial que manteve a glosa de a glosa de R$ 4.483,16,
sendo R$ 395,99 o valor glosado de Contribuição a previdência oficial e R$ 4.087,17 o valor
glosado como Dedução de Despesas Médicas foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2007 DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEPENDENTES. CONDIÇÕES.
Somente quando comprovada a relação de dependência por intermédio de
documentação hábil e idônea, deve ser acatada a dedução correspondente,
observado o valor previsto na legislação pertinente. Para constar como
dependente o contribuinte deve oferecer os rendimentos do dependente a
tributação na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas com instrução pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante
documentação hábil e idônea, observado o limite previsto na legislação de
regência.
DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DESPESAS MÉDICAS.
CONDIÇÕES.
Somente são dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, desde que comprovadas mediante
documentação hábil e idônea na forma da legislação vigente.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.328 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.004607/2010-55
4
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
OFICIAL.
COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO A PREVIDÊNCIA OFICIAL. ADMISSIBILIDADE.
Comprovada a dedução relativa à contribuição previdenciária Oficial, deve ser
afastada a infração correspondente.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
PRIVADA.
COMPROVAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
A
PREVIDÊNCIA
PRIVADA-
PGBL.ADMISSIBILIDADE Comprovada a dedução relativa à contribuição
previdenciária Privada, deve ser afastada a infração correspondente.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 16/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas referentes à empresa Fisioraim Fisioterapia e Educação
Física LTDA, CNPJ 40.317.067/0001-79 estão comprovadas nos autos
b) a dedução de previdência oficial está comprovada nos autos
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a glosa de R$ 4.483,16, sendo R$ 395,99 o valor glosado de
Contribuição a previdência oficial e R$ 4.087,17 o valor glosado como Dedução de Despesas
Médicas.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto parte da decisão de 1a instância com
a qual concordo e que adoto:
Da Previdência Oficial 9. A impugnante apresenta Guias da Previdência Social às
fls. 13/18 no valor de inss R$490,31, das competências 01 à 03 de2007 e R$
502,86 de 04 a 11 de 2007 o que totaliza o valor de R$ 5.493,81 para o ano de
2007. Em consulta ao CNIS, abaixo colacionada, verifica-se os recolhimentos
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.328 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.004607/2010-55
5
realizados, logo será aceito o valor R$ 5.493,81, a título de dedução contribuição a
previdência oficial.
9.1. A contribuinte apresenta Recibos de Pro Labore, assinados pela mesma, às
fls.19/24 de dezembro de 2006 a março de 2007, em que consta o desconto do
INSS de R$ 38,50 e de abril de 2007 a novembro de 2007 que consta o desconto
do INSS no valor de R$ 29,07, totalizando o valor de R$ 386,56. Considerando que
tais documentos são Recibos de pro labores assinados pela impugnante não será
aceita a dedução do INSS constante deles, pois não são comprovantes de
Rendimentos ou qualquer outro documento emitido pela fonte pagadora.
9.2 O valor glosado na Notificação de Lançamento a Título de Dedução a
Previdência Oficial foi R$ 5.889,80, como foi considerado o valor de R$ 5.493,81,
conforme já explicado, será mantida a glosa de R$ 395,99.
Das despesas de Médicas.
11. A matéria tratada neste tópico é regida pelos seguintes dispositivos do
Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), Decreto 3.000, de 26 de março
de 1999:
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 – Decreto 3.000, de 1999:
“Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.” (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o). (...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o): (...)
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes; III - limita-se a pagamentos especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;” (...)
11.5 Conforme o Termo Circunstanciado às fls. 95/96 não foram aceitas as
deduções abaixo. Constam às fls.60/64, Nota Fiscal Simplificada de Serviço
Emitidas
Pela
Fisioraim
Fisioterapia
e
Educação
Física
LTDA,
CNPJ
40.317.067/0001-79, tendo como cliente a impugnante, na descrição dos serviços
conta sessões de Hidroterapia, essas deduções não serão aceitas, pois não fica
claro nas Notas Fiscais quem realizou o serviço, logo não tem como saber se os
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.328 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12326.004607/2010-55
6
serviços foram realizados por um Fisioterapeuta, logo esta glosa será mantida, o
valor total desta Glosa é R$ 1.265,00.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 159
DF CARF MF
Original